Tribunal: TJSP
Processo: 1531475-51.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 1995 - Feito extinto ante o reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Sentença mantida - Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1531475-51.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado ASSOCIAÇÃO FAZ VILA REAL DE ITU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1531475-51.2019.8.26.0286 -Voto no 10.146
2
Apelação Cível no 1531475-51.2019.8.26.0286
Apelante: Municipalidade de Itu
Apelada : Associação Faz Vila Real de Itu.
Comarca: Itu
Juiz de origem: Fernando França Viana

VOTO No 10.146
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal IPTU do exercício
de 1995 - Feito extinto ante o reconhecimento da prescrição
direta do crédito tributário Cabimento Improcedência
liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II,
ambos do CPC
Sentença mantida - Recurso da
Municipalidade não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Itu, nos autos de Execução Fiscal por ela proposta
contra Associação Faz Vila Real de Itu, em face da r. sentença de fls. 04/05,
que reconheceu de ofício a prescrição direta de crédito tributário, objeto da
cobrança executiva, julgando liminarmente improcedente a ação, nos termos
do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil, sem condenação aos ônus
sucumbenciais.
Alega, a Municipalidade apelante, que não se
pode reconhecer a prescrição intercorrente sem que antes seja intimada a dar
andamento ao feito. Requer, assim, o provimento do apelo, com a anulação da
r. sentença e o prosseguimento do feito.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
devidamente processado, com a apresentação de contrarrazões (fls. 27/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1531475-51.2019.8.26.0286 -Voto no 10.146
3
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Itu promoveu, em 24/10/2019, Execução Fiscal em face de Associação Faz
Vila Real de Itu, visando à cobrança de créditos tributários relativos ao IPTU
do exercício de 1995, conforme CDAs de fls. 02/03.
Sobreveio, então, a r. sentença extintiva
alhures referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Não prospera o inconformismo municipal.
O prazo prescricional da ação de cobrança,
fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário Nacional,
inicia-se, no que se refere ao Imposto Predial e Territorial Urbano, “no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”, não configurando
causa interruptiva da contagem prescricional o parcelamento de ofício da
dívida tributária, “uma vez que o contribuinte não anuiu” (cf. vv. acórdãos
proferidos nos julgamentos dos REsp. 1.641.011/PA e REsp. 1.658.517/PA,
referentes ao TEMA 980 do STJ, publicados no DJe do dia 21.11.2018).
Assim, é considerado, in concreto, o dia
01/11/1995.
Tal data marca o momento em que o crédito
tributário passou a ser exigível em sua totalidade, surgindo, portanto, para a
Municipalidade, o direito de executá-lo a partir do dia seguinte a ela, iniciando-
se então o prazo prescricional, por aplicação do princípio da actio nata.
Assentadas tais premissas, cumpre reconhecer
que o débito já se encontrava prescritos quando do ajuizamento da ação, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1531475-51.2019.8.26.0286 -Voto no 10.146
4
24/10/2019. Isso porque seu prazo prescricional já havia se exaurido em
02/11/2000.
A propósito, ao contrário do quanto alega a
apelante, não era mesmo o caso de se intimar a Municipalidade exequente para
dar andamento ao feito, visto que não se trata de prescrição intercorrente, mas,
sim, de prescrição direta, a qual já havia ocorrido antes mesmo do ajuizamento
da demanda executiva.
Assim, a extinção da demanda executiva fica
mantida, a teor dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC, com a
improcedência liminar do pedido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
da Municipalidade, nos termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora